Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-54.2019.8.11.0009
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001685-54.2019.8.11.0009

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Entregar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERTIGRAOS LTDA - CNPJ: 21.420.027/0001-03 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 84.432.111/0004-00 (APELADO), IRINAIDE FERNANDES - CPF: 008.376.049-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1.

Infere-se dos autos que, tão logo apresentada a impugnação aos embargos monitórios, os autos foram conclusos para sentença, de maneira que as partes sequer tiveram oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas que entendiam necessárias para o deslinde da ação.

2. Assim, no caso, o julgamento da lide foi prematuro, porquanto, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar à ré/embargante/apelante fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a existência de simulação na contratação entre as partes.

3. Logo, necessária a dilação probatória requerida nos embargos monitórios, com a oportuna instrução do feito, sem o quê resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando a sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados nos embargos monitórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERTIGRAOS LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida nos autos da Ação Monitória no 1001685-54.2019.8.11.0009, ajuizada por
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA.
, julgou procedentes o pedido formulado na inicial, rejeitando os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, do §8o, CPC. Por consequência, condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, com as ressalvas do § 3o, do art. 98, do mesmo diploma legal (ID 186808699).

Irresignada, a ré/embargante/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que, nos embargos monitórios, pugnou pela produção de prova pericial e oral, no entanto, o juízo de origem não permitiu a produção da prova pleiteada pela embargante e ignorou seu requerimento formulado nos embargos monitórios, ao mesmo tempo em que firmou seu entendimento no sentido de que a embargante não teria comprovado suas alegações.

Diz que, o julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de prova oral e contábil pela embargante equipara-se ao seu indeferimento.

No mérito, alega que o título que embasa esta demanda advém de negócio simulado, razão pela qual não há qualquer valor a ser pago.

Defende que, o reconhecimento da dívida seria, na visão das partes, apenas um contrato de garantia de fidelidade da embargante. Não havendo qualquer registro sobre a existência da dívida ou a sua cobrança pela embargada no curso da parceria.

Sustenta que, o objetivo da embargada era evitar que a embargante se utilizasse da parceria para captar negócios em seu estabelecimento, e direcionar novos contratos de compra de arroz para outras empresas compradoras.

Menciona que, a dívida era, nas palavras do comercial da embargada, uma garantia de empenho e determinação, compreendida como fidelização, e seu valor refletia o resultado esperado pelas partes contratantes (ID 186808700).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 186808704).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Sem delongas, evidente que incorreu o juízo em cerceamento de defesa da apelante, uma vez que julgou antecipadamente o feito, entendendo pela improcedência dos pedidos iniciais; contudo, também fundamentou a sua decisão com base na falta de prova.

Ora, tão logo apresentada a impugnação aos embargos monitórios, os autos foram conclusos para sentença, de maneira que as partes sequer tiveram oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas que entendiam necessárias para o deslinde da ação.

Assim, no caso, o julgamento da lide foi prematuro, porquanto, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar à ré/embargante/apelante fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a existência de simulação na contratação entre as partes.

Com efeito, a dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos não se consubstancia em matéria eminentemente de direito, mas de fato, exigindo, portanto, a dilação probatória requerida nos embargos monitórios, com a oportuna instrução do feito, sem o quê resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando a sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados nos embargos monitórios.

Digo, inaplicável o julgamento antecipado da lide, pois, tal procedimento somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não se visualiza no caso em apreço, de modo que a decretação de nulidade da sentença é medida que se impõe.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE CONTRATOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO DO FEITO SEM QUALQUER PRONUNCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado que as partes não foram intimadas acerca das provas que pretendiam produzir para o deslinde da ação e, sendo incontroverso se tratar de matérias de fato e de direito, restam inobservadas as regras principiológicas do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, insculpidas no art. 5o, LIV e LV, ambos da Constituição Federal.

(N.U 1001238-57.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU INDEFERIDO. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas
. 2.
No caso, o Tribunal de origem negou a produção de prova pericial contábil e, ao mesmo tempo, rejeitou as alegações da agravada de que teria havido redução dos preços, sob o argumento de que nada há nos autos que a comprove, o que configura cerceamento do direito de defesa
. 3. Anulada a sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, assim, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023